Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723098-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANY COSTA LACERDA, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI - EPP D E C I S Ã O 0723071-81.2024.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCKY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715865-68.2019.8.07.0007, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas LUCKY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, com a inclusão das empresas e de seus sócios no polo passivo da demanda. Defende que a executa não diligenciou para encontrar bens em nome da devedora original - CAMPEÃO, ressaltando, inclusive a existência de um crédito em outra demanda judicial em favor da empresa inicialmente executada, indicando que ela possui capacidade financeira para o pagamento exigido. Aduz que o recebimento de crédito judicial em sua conta, ao invés do credor originário, que era a executada - CAMPEÃO, decorreu da existência de uma dívida entra as empresas, sendo que o processo é de 2016, quando sequer existia o débito exequendo. Entende que o fato de ter celebrado acordo com a empresa devedora originária para o recebimento dos valores da ação judicial não pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta a inexistência de prova de fraude, intento de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da empresa agravante, que atua no ramo do turismo, sem qualquer relação com a empresa executada, além da ausência de grupo econômico. Pontua que o fato de o sócio da empresa LUCKY ser genitor do sócio da empresa executada originária não indica o intuito de fraude. Tece outras considerações sobre a tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão da tutela para suspender qualquer constrição até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão com a exclusão da empresa do polo passivo da demanda. Preparo recolhido no ID 59946495. 0723098-64.2024.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e CHRISTIANY COSTA LACERDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715865-68.2019.8.07.0007, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas LUCKY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, com a inclusão das empresas e de seus sócios no polo passivo da demanda. Defende que a executa não diligenciou para encontrar bens em nome da devedora original - CAMPEÃO, ressaltando, inclusive a existência de um crédito em outra demanda judicial em favor da empresa inicialmente executada, indicando que ela possui capacidade financeira para o pagamento exigido. Indica que já manteve um relacionamento com o sócio da empresa executada originária, mas que já está encerrado, afastando a possibilidade de sua empresa no polo passivo da demanda. Defende que atua no mesmo endereço daquela empresa originária por se tratar do melhor ponto comercial do local, disputado por lojistas, o que não significa a sucessão ou grupo econômico entre as empresas. Aduz que a sua inclusão no polo passivo de demanda trabalhista contra a executada original foi indeferida, indicando a ausência de grupo econômico. Sustenta a inexistência de confusão patrimonial entre as empresas, nem de provas de fraude contra credores ou abuso da personalidade jurídica. Tece outras considerações sobre a tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão da tutela para suspender qualquer constrição até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão com a exclusão da empresa do polo passivo da demanda. Preparo recolhido no ID 59948770. Em ambos os recursos, os agravantes impugnam a mesma decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715865-68.2019.8.07.0007, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcreve-se a decisão agravada (ID 181824005 dos autos de origem): Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente em razão da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada e da alegada existência de preenchimentos dos requisitos do art. 50 do Código Civil (id 131148202). Decisão de id 147003664 deferiu o pedido e determinou a citação de (i) EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, CPF no 034.463-471-00; (ii) CHRISTIANY COSTA LACERDA CPF n° 920.264.786-00; (iii) LUCKY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ no. 02.528.679/0001 -11; e (iv) IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ 37.335.639/0001-38. Devidamente citadas (id 179822242 e 152222242), as partes não apresentaram manifestação nos autos, conforme certificado pela d. Secretaria do Juízo. Na hipótese, ante a revelia ora configurada e os fatos já indicados na decisão que admitiu o incidente, em especial: a) a verificação de que IMPORT CAR permanece exercendo a mesma atividade comercial no endereço de sede da requerida e possui como sócia administradora o cônjuge virago do sócio Edmilson; b) que este não arcou com a dívida; c) que, noutro feito (id 131148230), a requerida solicitou que o crédito de ação judicial fosse depositado em conta vinculada à pessoa jurídica LUCKY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, deve ser deferido o pedido de desconsideração formulado pelo credor. Com efeito, resta evidenciada a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, restando inviabilizada, até o momento, em razão desta, a satisfação do crédito objeto da lide. Ante o exposto, inclua-se no polo passivo as pessoas físicas e jurídicas acima indicadas. Em seguida, proceda-se à pesquisa de bens nos sistemas à disposição do Juízo. Intimem-se. No caso, os agravantes sustentam o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica e inclusão das empresas e sócios no polo passivo da demanda. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. Cumpre observar que, o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. eampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema, e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregardof legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) Nesse viés, a relação comercial existente entre as partes ora litigantes atrai a aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código Civil em seu artigo 50. No caso, inexistem dúvidas quanto à insolvência da empresa executada originária, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências para localização de bens e valores para o cumprimento da obrigação, conforme se verifica nos IDs 58959371, 94686070 e 124574429, mas que restam infrutíferas. Passa-se à análise do segundo requisito para a desconsideração da personalidade jurídica, que será analisada individualmente por empresa. 1. IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA A questão tem relação com os institutos do trespasse e da sucessão empresarial (arts. 1.143 e 1.146 do Código Civil), que representam, respectivamente, o negócio jurídico e os efeitos dele relativamente à responsabilidade pelo pagamento de débitos, tendo como objeto o estabelecimento comercial, conceituado pelo Código Civil como “todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária” (art. 1.142). Vejamos: Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial. Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação. Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Art. 1.149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente. Sobre o assunto, André Luiz Santa Cruz Ramos ensina: 7.3. A sucessão empresarial Realizado o trespasse de maneira regular, ou seja, respeitadas as determinações legais anteriormente analisadas (arts. 1.144 e 1.145 do Código Civil), resta-nos analisar como o Código disciplinou os efeitos da negociação unitária do estabelecimento empresarial. O art. 1.146 do Código Civil trata da chamada sucessão empresarial, estabelecendo que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”. Pode-se concluir, portanto, que o adquirente do estabelecimento empresarial responde pelas dívidas existentes – contraídas pelo alienante –, desde que regularmente contabilizadas, isto é, constantes da escrituração regular do alienante, pois foram essas as dívidas de que o adquirente teve conhecimento quando da efetivação do negócio, normalmente precedido de procedimento denominado due diligence (medidas investigatórias sobre a real situação econômica do empresário alienante e dos bens que compõem o seu estabelecimento empresarial). Embora o adquirente assuma essas dívidas contabilizadas, o alienante fica solidariamente responsável por elas durante o prazo de um ano. Tal prazo, todavia, será contado de maneiras distintas a depender do vencimento da dívida em questão: tratando-se de dívida já vencida, o prazo é contado a partir da publicação do contrato de trespasse (vide art. 1.144 do Código Civil); tratando-se, em contrapartida, de dívida vincenda, o prazo é contado do dia de seu vencimento. (Direito empresarial: volume único / André Luiz Santa Cruz Ramos. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, versão digital – Título 2. Teoria Geral do Direito Empresarial, cap. 7.2 e 7.3) Aqui não se cuida de avaliar a efetiva ocorrência, segundo os termos da lei, dos fenômenos do trespasse e da sucessão empresarial, mas de verificar se, na forma admitida pela jurisprudência, há possibilidade de presumir-se ter havido a chamada sucessão empresarial “de fato” ou irregular, justamente porque não atendidos os preceitos legais, situação normalmente vinculada à finalidade de se eximir fraudulentamente de obrigações. A sucessão empresarial, quer aquela realizada na forma da lei, quer aquela que se presume ter ocorrido, envolve, por noção terminológica, a sucessão, no tempo, por uma determinada empresa, a sucessora (adquirente), da mesma atividade econômica que desenvolvia a sucedida (alienante). Na hipótese de sucessão irregular, a empresa sucedida interrompe sua própria atividade econômica e mediante fraude possibilita que outra empresa dê prosseguimento à mesma atividade econômica, a fim de esquivar-se das obrigações que possui, em especial quando a sucessora passa a exercer a mesma atividade econômica da empresa sucedida, no mesmo endereço e com Essa é a linha de raciocínio acolhida pela jurisprudência, a partir de precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. (...) 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução nos quais se determinou o redirecionamento da execução para a empresa GDC Alimentos S/A, ora recorrente. As instâncias ordinárias reconheceram a sucessão empresarial, bem como a responsabilidade solidária entre as empresas Tuna One S/A e GDC Alimentos S/A. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. O Tribunal a quo consignou: "A pretensa nulidade decorrente da modificação de fundamento para autorizar o redirecionamento também deve ser afastada. A uma, porque, como relatado pelo próprio recorrente, o magistrado oportunizou a emenda da petição inicial, justamente para evitar que a modificação da razão de decidir gerasse prejuízos ao autor. Assim, não foi negligenciado o direito de defesa do embargante. A duas, porque, em verdade, ambas as justificativas para reconhecer a responsabilidade (a existência de um grupo econômico solidário ou a sucessão empresarial) se basearam em fartos documentos que comprovam o exercício da mesma atividade por ambas as empresas (fl. 109 e 116), com sede social no mesmo endereço (fl. 109 e 122), dedicados à exploração de uma mesma marca registrada (GOMES DA COSTA), sendo dirigidas pelos mesmos sócios (fl. 109 e 121)". 4. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que não há modificação da causa de pedir ou julgamento ultra petita e/ou extra petita em decisão proferida em conformidade com os pedidos formulados pela parte, analisados no contexto da petição inicial. Precedentes: AgInt no REsp 1.708.759/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; AgRg no REsp 1.565.055/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; AgRg no AREsp 358.700/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2014; REsp 657.935/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 28/9/2006. 6. A Corte de origem, com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reconheceu a existência de sucessão empresarial e concluiu tratar-se de hipótese de aplicação da responsabilidade solidária, porquanto suficientemente provado nos autos que a empresa recorrente adquiriu o fundo de comércio e as instalações da empresa devedora originária, ainda que através de subterfúgios jurídicos, fato apto a atribuir a responsabilidade pelo débito executado solidariamente a ambas. Rever tal entendimento com o objetivo de acolher a pretensão recursal para fins de descaracterização da sucessão empresarial demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.343.104/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.) No mesmo sentido entende este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. NÃO CONFIGURADO. DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADES ECONÔMICAS DAS EMPRESAS. DECISÃO MANTIDA. 1.Trata-se de ação de cumprimento de sentença, em que o credor pleiteia o reconhecimento de sucessão empresarial presumida. 2. Na sucessão empresarial presumida ou irregular não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes do STJ e desta Corte. (...) 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1616346, 07172896420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise dos autos, em especial dos documentos de IDs 46677164 - Pág. 3 e 131148225, verifica-se que a IMPORT CAR exerce a mesma atividade da empresa executada original, comércio de veículos e usados, no mesmo endereço SCIA QUADRA 15 OCNJUNTO 10 LOTE 08 – CEP 71.250-000, GUARÁ - BRASÍLIA DF, e com o mesmo nome fantasia STOCK CAR. Nessa perspectiva, não restam dúvidas quanto à existência da sucessão irregular entre as empresas CAMPEÃO MULTIMARCAS e IMPORT CAR permitindo o redirecionamento da execução, e inclusão dos sócios, porquanto tal prática indica o abuso da personalidade jurídica, em especial pelo desvio da finalidade, porque importa em lesão aos credores da antiga empresa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. A sucessão irregular associada como esvaziamento patrimonial realizado com a finalidade de obstar a satisfação do crédito, revela que o trespasse irregular objetivou fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado. (Acórdão 1388823, 07291031020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. LUCKY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Conforme consta na decisão agravada, a empresa LUCKY foi incluída na execução em razão da configuração da confusão patrimonial decorrente do recebimento de crédito pertencente à executada originária em processo judicial distinto, ao que a empresa alega que tal fato decorreu de dívidas existentes entre as empresas. De fato, no cumprimento de sentença no 0026281-62.2016.8.07.0001 a empresa executada originária, CAMPEÃO, era detentora de um crédito depositado judicialmente no dia 1/8/2019 no valor de R$ 464.576,94 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme ID 41768177, daqueles autos. No presente feito, o título judicial exequendo originário transitou em julgado em 6/8/2019, conforme ID 46677732, dos autos de origem. Com efeito, no dia 7/8/2019, a empresa CAMPEÃO peticionou na ação em que era credora e requereu que a transferência dos valores fosse efetuada para a empresa LUCKY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o que ocorreu em 19/8/2019, conforme documento trazido pelo ora agravado nos autos de origem de ID 131148231. Note-se que inexiste documento que demonstre a alegação de que a empresa LUCKY era credora da empresa CAMPEÃO indicando a ocorrência de transferência de ativos entre as empresas sem a efetiva contraprestação, que, como já reproduzido acima, é um dos elementos que configura a confusão patrimonial e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica - artigo 50, §2o, II, do Código Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. Comprovada a confusão patrimonial, caracterizada pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, entre a conta da empresa e a conta do sócio, cabível a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1808950, 07454894720238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o sócio da LUCKY, Edmilson Machado de Aguiar Júnior, é filho do sócio da CAMPEÃO, Edmilson Machado de Aguiar, e da sócia da IMPORT CAR, Christiany Costa Lacerda; que na própria empresa CAMPEÃO, Cristiany já representou outro filho do casal, DANIEL, como sócio - ID144841016; e que na empresa IMPÉRIO VEÍCULOS, ID 1311482220, de titularidade do filho, o pai representou uma outra sócia, sua filha e irmã de Edmilson Júnior, na alteração contratual de ID 131148218, sendo que tal empresa exercia a mesma atividade da CAMPEÃO, compra e venda de veículos, além de possuir uma filial no mesmo endereço da empresa CAMPEÃO, SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 06, apontando para uma trama familiar com sucessão de empresas do mesmo ramo e no mesmo endereço, com indícios de abuso da personalidade jurídica para lesar credores. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito das agravantes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Para se evitar decisões conflitantes, determino a reunião dos recursos AGI 0723071-81.2024.8.07.0000 e AGI 0723098-64.2024.8.07.0000 para análise e julgamento em conjunto. Brasília, DF, 7 de junho de 2024 15:52:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador